Tribunal: STF
Processo: Rcl 80118
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio Vasques Gonçalves contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo nº 2179384-83.2023.8.26.0000, que teria violado dispositivos constantes nos arts. 5º, LV e LX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Narra Fábio Vasques Gonçalves que, na origem, trata-se de ação monitória proposta pela ora beneficiária, Fresenius Kabi Brasil Ltda., em face de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia dos Santos, tendo o reclamante atuado como advogado da parte beneficiária. 



    Expõe que 



    “APÓS QUASE 02 ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA, a recorrida Frenesius, inconformada, peticionou nos autos principais (0017738-66.2020.8.26.0562) questionando a natureza do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) levantado por Fábio. 



    MESMO DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, o Juízo proferiu a decisão de fls. 613, declarando que os R$ 34.000,00 levantados por Fábio não se tratava de honorários sucumbenciais, mas, sim, de pagamento da condenação. 



    A DECISÃO FOI PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS, ignorando frontalmente a coisa julgada, a segurança jurídica, o direito adquirido, além da própria existência do cumprimento de sentença, sem possibilitar a Fábio que se manifestasse sobre a questão indagada antes da decisão.” (e-doc. 1, p. 3).



    Aduz que, interpôs recurso extraordinário perante o TJSP, o qual foi negado seguimento por ausência de repercussão geral. No ponto, alega que “fica perfeitamente evidenciado o cabimento diante da evidente violação a autoridade das decisões do E. STF, que admite o cabimento do Recurso Extraordinário quando há violação direta à norma e aos princípios constitucionais.” (e-doc. 1, p. 4).



    Argumenta violação do texto constitucional sob os seguintes aspectos:



    “(...) a decisão proferida nos autos principais FOI TOMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL E O TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, violando diretamente os limites da coisa julgada e do direito adquirido. A ausência de fundamentação adequada reforça a nulidade do ato, uma vez que toda decisão judicial deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    A instabilidade e a insegurança jurídica causadas pela decisão de primeiro grau configuram violação direta e irrestrita aos princípios constitucionais insculpidos na Carta de 1988, não dependendo da análise detalhada das provas ou da aplicabilidade de um dispositivo do Código de Processo Civil ou de normas infraconstitucionais, mas sim de um exame direto da afronta aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 



    Ademais, a decisão de mérito foi proferida sem oportunizar a manifestação da parte recorrente, sem observar a necessidade de garantir o efetivo contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido pelo artigo 5º, incisos LV e LX, da Constituição Federal. 



    A violação, portanto, é direta e evidente, sem qualquer necessidade de reinterpretação de normas infraconstitucionais, pois a decisão impugnada configura um inquestionável cerceamento de defesa.” (e-doc. 1, p. 5 e 6).



    Requer, assim,  



    “ 1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 



    2. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada;



    4. A total procedência da reclamação para que seja cassada a decisão impugnada, com a prolação de nova decisão de acordo com a jurisprudência desta E. Corte Superior, que admite o cabimento do Recurso Extraordinário quando há violação direta à norma e aos princípios constitucionais.” (e-doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 61). 



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente